Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. POSSE NÃO COMPROVADA. ART. 561, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA PROPRIEDADE. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de reintegração de posse de imóvel destinado à Política Habitacional do Distrito Federal. 1.1. Pretensão dos réus de reforma da sentença. Afirmam que a posse do imóvel é justa, eis que desprovida de qualquer vício. Afirmam que não há provas da pose da CODHAB desde a sua alienação, em 1985.
2. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC.
3. Apesar de comprovada a propriedade do bem, através da Matrícula do imóvel, a requerente não logrou êxito em comprovar que exercia a sua posse. 3.1. No entanto, os documentos acostados pela apelada, constantes à ação de reintegração de posse movida contra o mutuário originário, não dizem respeito ao imóvel em questão. Ainda, a página de consulta processual do TJDFT acostada pela autora demonstra como parte executada pessoa alheia aos presentes autos.
4. Não há nos autos qualquer elemento de prova que possa comprovar a posse da área pela autora, isto porque, a ação possessória originária discute apenas a posse do bem imóvel, não a sua propriedade. 4.1. Nessa toada, a autora não demonstrou que estava na posse do imóvel, o que leva à impossibilidade de deferimento do pleito.
5. Apelo provido.